Tribunal: TJBA
Processo: 8014441-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014441-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: VITOR DIAS UZE DA SILVA e outros Advogado(s): VITOR DIAS UZE DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE TUCANO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. ATUAÇÃO DILIGENTE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por Vitor Dias Uze da Silva e outros em favor de Adenilson Souza Silva, preso em flagrante no dia 18 de fevereiro de 2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), em razão da apreensão de 79,86g de cocaína, balanças de precisão, dinheiro em espécie e materiais para acondicionamento de entorpecentes. A prisão foi convertida em preventiva com fundamento na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública. A defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa, apontando constrangimento ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consiste em (i) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa do paciente que configure constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva; (ii) verificar se a ausência de informações prestadas pela autoridade coatora compromete o julgamento do mérito do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame do excesso de prazo na formação da culpa exige apreciação qualitativa, que leve em consideração a complexidade do feito, o número de diligências pendentes e a atuação do juízo, não sendo suficiente a análise meramente matemática do tempo decorrido. 4. Nos autos do processo de origem (nº 8000564-78.2024.8.05.0261), a defesa técnica, ao apresentar resposta à acusação, requereu diligências relevantes, como a juntada da cadeia de custódia e o acesso aos dados de geolocalização da viatura policial no momento da abordagem, solicitando ofício ao CICOM – Centro Integrado de Comunicação. 5. Tais diligências foram deferidas e vêm sendo paulatinamente cumpridas, conforme registros nos autos: o juízo determinou a expedição de ofícios em setembro de 2024, houve resposta do Comando da Polícia Militar em abril de 2025, e as informações requisitadas foram encaminhadas pelas autoridades responsáveis. 6. Não se constata inércia ou desídia do juízo, que adotou providências em tempo razoável, demonstrando atuação compatível com os princípios da celeridade e da eficiência. 7. A Súmula 64 do STJ dispõe que não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução processual provocado pela própria defesa, como no caso em exame. 8. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente — tráfico de quantidade expressiva de entorpecentes, com uso de instrumentos típicos do comércio ilícito — justifica, por si, a manutenção da segregação cautelar, especialmente diante da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 9. A ausência de informações prestadas formalmente pela autoridade apontada como coatora não impede o julgamento do habeas corpus, pois os autos contêm elementos suficientes para a análise da legalidade da custódia, inclusive por meio de documentos juntados pela defesa e por registros do sistema processual eletrônico. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A configuração de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de inércia injustificada do juízo, não sendo suficiente o mero decurso do tempo." "Não há constrangimento ilegal quando a demora decorre de diligências requeridas pela própria defesa e atendidas pelo juízo com a devida diligência." "A prisão preventiva por tráfico de drogas envolvendo expressiva quantidade de entorpecente e instrumentos típicos da atividade ilícita pode ser mantida com base na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública." "A ausência de manifestação formal da autoridade apontada como coatora não inviabiliza o julgamento do habeas corpus quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para análise do pleito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 756968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, Súmula 64. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014441-58.2025.8.05.0000 , em que figura como impetrante Bel. Vitor Dias Uzeda Silva, e como paciente ADENILSON SOUSA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucano/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64